Tribunal: TJDFT
Processo: 0725463-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0725463-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL Requerente: EDUARDO GONÇALVES DE SOUSA Requerido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Em 6/8/2021, Eduardo Gonçalves de Sousa, representado pelos advogados Dr. Rafael Araújo Procópio (OAB/DF 50.126) e Dra. Jéssica Alves de Oliveira (OAB/DF 54.587), ajuizou a presente revisão criminal (autos n° 0725463-96.2021.8.07.0000) objetivando a reforma do v. acórdão n° 1245349, proferido pela 2a Turma Criminal, nos autos da Apelação Criminal n° 0002759-14.2018.8.07.0008 (ID 27961217), que, à unanimidade, deu parcial provimento às apelações da Defesa e do Ministério Público, para manter a condenação do sentenciado como incurso no art. 121, § 2°, incisos I, III, IV, e VI, § 7°, inciso III, do Código Penal (feminicídio) e art. 121, § 2°, inciso V, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), alterando as penas fixadas. O requerente fundamentou seu pedido no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal[1], ao argumento de que a condenação é contrária ao expresso texto da lei. No mérito, requereu a revisão do cálculo da reprimenda para que fosse aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena-base, reduzindo-se o aumento na primeira fase da dosimetria (ID 27957606 - Pág. 1/6). Ocorre que, três dias após, em 09/08/2021, o ora requerente ajuizou uma segunda revisão criminal, por meio de patrona diversa, a saber, Dra. Lyz Barbosa da Silva (OAB/DF 63.897), munida de procuração datada de 07/06/2021 (ID 28016444 – RVC n° 0725649-22.2021.8.07.0000), tendo como objeto a mesma condenação proferida nos autos no 0002759-14.2018.8.07.0008. Considerando que ambas ações revisionais apresentavam idêntico objeto, em 24/08/2021, esta Relatoria não admitiu a segunda revisão criminal, com amparo no art. 89, inciso III[2], do Regimento Interno do TJDFT (ID 28398479 – RVC no 0725649-22.2021.8.07.0000), em face da clara identidade de ações e a duplicidade de interposição. Desta decisão, houve a interposição de agravo interno (ID 28781298 – RVC no 0725649-22.2021.8.07.0000). Posteriormente, em 17/09/2021, também nos autos da segunda revisão criminal, para estancar qualquer dúvida, foi determinada a intimação pessoal do requerente, a fim de que esclarecesse quem estaria patrocinando sua Defesa, tendo em vista que as ações (Proc. no 0725463-96.2021.8.07.0000 e 0725649-22.2021.8.07.0000) apresentavam patronos distintos, e para informar em qual daria prosseguimento (ID 29133691 – RVC no 0725649-22.2021.8.07.0000). Em resposta, em 27/09/2021, o requerente noticiou que “possui advogado particular, Dr. Bruno e outro que não sabe o nome” e não soube indicar qual das duas revisões criminais pretendia dar continuidade (ID 29396333 – RVC no 0725649-22.2021.8.07.0000 - grifo nosso). Naquela mesma data, agora na presente Revisão Criminal, relembre-se patrocinada pelos advogados Dr. Rafael Araújo Procópio e Dra. Jessica Alves de Oliveira, a advogada Dra. Lyz Barbosa da Silva, munida de procuração datada de 07/06/2021 (ID 29431223), requereu a desistência desta revisional no 0725463-96.2021.8.07.0000 (ID 29431222). No dia seguinte, em 28/09/2021, a fim de dirimir as divergências que se instalaram em ambos os autos, na RVC no 0725649-22.2021.8.07.0000, a Defesa ali constituída comunicou que, “com a finalidade de averiguar o ocorrido, foi agendado, conforme em anexo, para o dia 05/10/2021 às 09h, atendimento por videoconferência com o Agravante” (ID 29467221 – RVC no 0725649-22.2021.8.07.0000). Paralelamente, nos presentes autos, em 6/10/2021, foi determinada a intimação advogados Dr. Rafael Araújo Procópio e Dra. Jessica Alves de Oliveira a fim de manifestarem sobre eventual revogação/renúncia da procuração a eles outorgada pelo requerente Eduardo Gonçalves de Sousa, bem como sobre o pedido de desistência apresentado por patrono diverso. Ainda, que juntassem procuração atualizada (ID 29561470 - Pág. 1/2). Em resposta, os causídicos informaram que permaneciam na defesa do requerente, discordando do pedido de desistência feito pela advogada Lyz Barbosa da Silva. Requereram o prosseguimento da presente revisão criminal e que fosse oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF), tendo em vista suposta transgressão ética. Por fim, que se aguardasse a diligência para o envio da nova procuração (ID 29883293 - Pág. 1/2). Por meio de despacho, foi determinado que se oficiasse à OAB/DF, restando o cumprimento da juntada da procuração (ID 30226998 - Pág. 2/3). Por fim, em 5/11/2021, os advogados Dr. Rafael Araújo Procópio (OAB/DF 50.126) e Dra. Jéssica Alves de Oliveira (OAB/DF 54.587) protocolaram petição informando que não mais se encontravam na representação dos interesses de Eduardo Gonçalves de Sousa, ante a rescisão contratual, estando, pois, revogados os poderes outorgados pelo requerente (ID 30467952, pág. 1/3). Esclareceram que Ilma Alves Viana, irmã do requerente, rescindiu o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 31023540 - Pág. 1 e 31024079 - Pág. 1/4). É o relatório. Passa-se aos fundamentos. Como relatado, a d. Defesa protocolou petição informando que não mais se encontra na representação dos interesses do requerente. Pediu a desistência da presente revisão criminal (ID 30467952, pág. 1). Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da presente revisão criminal, o que faço com fulcro no inciso XIII do art. 89, do Regimento Interno deste eg. Tribunal[3]. Após as intimações necessárias, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 26 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 621, inciso I, do CPP - A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; [2] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [3] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - homologar desistências e transações;